Tribunal: TJBA
Processo: 8014220-63.2024.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8014220-63.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JOAO PHYLIPE BATISTA GRILLO Advogado(s): JOERLAN SENA SANTA BARBARA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. A defesa pleiteia a impronúncia por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a justificar a decisão de pronúncia; e (ii) saber se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas por manifesta improcedência. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo incabível análise aprofundada do conjunto probatório nesta fase. 4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo de necrópsia, certidão de óbito, fotografias do local e prova oral colhida nas fases inquisitorial e judicial. 5. Há indícios suficientes de autoria extraídos de depoimentos testemunhais, inclusive testemunha sigilosa, declarações de agente policial responsável pela investigação e confissão extrajudicial do recorrente, corroborados entre si. 6. A retratação do acusado em juízo e eventuais contradições testemunhais não afastam os indícios de autoria, sendo matéria a ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 7. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo em elementos probatórios, notadamente a motivação ligada a dívida de drogas e a execução da vítima de forma surpresa, no interior de sua residência, durante a madrugada. 8. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível exame aprofundado das provas. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8014220-63.2024.8.05.0080, em que figura como Recorrente, JOÃO PHYLIPE BATISTA GRILLO, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme Certidão de Julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator